Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720739-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA ALVES DA SILVA COSTA RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DE COMPANHEIRO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL. ART. 313, V, ALÍNEA “A”, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. ART. 27 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o companheiro da autora era o destinatário final dos serviços de plano de saúde prestados pela ré, aplicando-se a responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência do serviço, nos termos do art. 14 do mencionado diploma. A autora alega ter suportado dano moral em razão do falecimento de seu companheiro por fato do serviço imputado à ré, se enquadrando como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do referido Código. 2. Em face da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, o prazo prescricional da pretensão reparatória é de 5 anos, nos termos do art. 27 do mesmo diploma legal. 3. A qualidade de convivente, conforme sentença proferida nos autos do proc. n. 0002903-62.2016.8.07.0006, que reconheceu a união estável da autora com o falecido, em 24/7/2017, com trânsito em julgado em 27/2/2020, apenas teria o condão de demonstrar a pertinência subjetiva para o pedido formulado, o que, segundo a teoria da asserção, resultaria na verificação, no mérito, do cabimento da referida indenização, em nada afetando o termo a quo da prescrição da pretensão reparatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inocorrência da prescrição no caso concreto, à luz da denominada teoria da actio nata. Afirma, assim, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser fixado no trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 27 do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da sentença apelada no que se refere à ocorrência da prescrição. Infirmar fundamentos dessa natureza implica reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: “A qualidade de convivente, conforme sentença proferida nos autos do proc. n. 0002903-62.2016.8.07.0006, que reconheceu a união estável da autora com o falecido, em 24/7/2017, com trânsito em julgado em 27/2/2020, apenas teria o condão de demonstrar a pertinência subjetiva para o pedido formulado, o que, segundo a teoria da asserção, resultaria na verificação, no mérito, do cabimento da referida indenização, em nada afetando o termo a quo da prescrição da pretensão reparatória.” (vide item 3 da ementa acima). E, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012